Tribunal: TJBA
Processo: 8087263-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087263-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
HUGO COSTA SANTIAGO JUNIOR

APELADO: ELAINE BASTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRITO. ILEGALIDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela concessionária de serviço público (EMBASA) contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais. A condenação originou-se da suspensão do fornecimento de água na residência da consumidora, realizada em julho de 2023, em razão de faturas vencidas em setembro e outubro de 2015, ou seja, com quase oito anos de antiguidade.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar a legalidade da suspensão de serviço essencial de fornecimento de água como meio coercitivo para a cobrança de débitos pretéritos e, consequentemente, a configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação do serviço. A interrupção do fornecimento de serviço público essencial é ilegal e abusiva quando motivada por débito pretérito. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o corte é
medida
legítima apenas em caso de inadimplemento de dívida atual, não sendo permitido para compelir o pagamento de débitos antigos. A concessionária deveria ter utilizado os meios ordinários de cobrança, sendo vedado o uso da suspensão do serviço como instrumento de coação ao consumidor. A interrupção indevida do fornecimento de água, bem indispensável à dignidade, configura dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, que decorre do próprio fato e independe de prova do prejuízo. O valor da indenização, fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à dupla finalidade da medida: compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. Tese de julgamento: "1. A suspensão do fornecimento de serviço público essencial, como a água, é medida ilegal quando utilizada para a cobrança de débito pretérito, devendo a concessionária valer-se dos meios ordinários de cobrança. 2. A interrupção indevida do fornecimento de água por dívida antiga configura dano moral na modalidade
in
re

ipsa
, ensejando o dever de indenizar."

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
239.749.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8087263-13.2023.8.05.0001 em que figuram como parte(s) recorrente(s) EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e parte(s) recorrida(s) ELAINE BASTOS DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA